Tribunal: TJSP
Processo: 1500125-54.2019.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Pena e regime prisional da ré Suellen conservados - Aplicação do privilégio para a corré Juliana - Possibilidade - Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO - Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Crime de bagatela - Reduzido valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Pena e regime prisional da ré Suellen conservados - Aplicação do privilégio para a corré Juliana - Possibilidade - Recurso da acusada Suellen desprovido, provendo-se em parte o da coacusada Juliana.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000976404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500125-54.2019.8.26.0574, da Comarca de Avaré, em que são
apelantes SUELLEN SILVA MADUREIRA e JULIANA CELESTINO DE
OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso da ré Suellen; e deram parcial
provimento ao recurso da corré Juliana a fim de aplicar-lhe somente a pena de 06
(seis) dias-multa, no piso legal, em razão do privilégio ora reconhecido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500125-54.2019.8.26.0574 - Comarca de Avaré
2/8
Apelação Criminal no 1500125-54.2019.8.26.0574
Juízo de origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré - SP
Apelantes: Suellen Silva Madureira e Juliana Celestino de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Leonardo Labriola Ferreira Menino
Voto no 14.884
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO TENTADO -
Crime praticado em concurso de agentes - Autoria e
materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o
decreto condenatório - Crime de bagatela - Reduzido valor da
'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Pena e regime
prisional da ré Suellen conservados - Aplicação do privilégio
para a corré Juliana - Possibilidade - Recurso da acusada
Suellen desprovido, provendo-se em parte o da coacusada
Juliana.
Cuidam-se de recursos de apelação da sentença de fls.
159/164, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou as rés Juliana Celestino de Oliveira e Suellen Silva
Madureira como incursas nas penas do artigo 155, inciso IV, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, a cumprirem; a primeira, em regime inicial
aberto, 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de 06
(seis) dias-multa, no piso legal; tendo-lhe sido substituída a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária de 1/4 (um quarto) do salário mínimo;
enquanto a segunda, em regime inicial semiaberto, 01 (um) ano, 09 (nove) meses
e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais o pagamento de 08 (oito) dias-multa, no
piso legal.
Inconformadas, as rés apelam buscando a absolvição por
insuficiência de provas ou, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500125-54.2019.8.26.0574 - Comarca de Avaré
3/8
Do contrário, postulam a fração máxima de redução pela tentativa. Juliana
pleiteia, ainda, a consideração do privilégio. Já Suellen pede a fixação do regime
prisional aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos (fls. 189/206).
Os recursos foram recebidos (fl. 175) e regularmente
contrariado (fls. 210/218).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 229/249).
É o relatório.
O recurso da acusada Juliana comporta parcial provimento,
ao passo que o da coacusada Suellen não procede.
Ficou demonstrado nos autos que as rés Juliana Celestino
de Oliveira e Suellen Silva Madureira, no dia 17 de maio de 2019, por volta de
16h50, na Avenida Prefeito Misael Eufrásio Leal no 293, na cidade e Comarca de
Avaré/SP, previamente ajustadas, tentaram subtrair, para si, um pacote de
contrafilé, um pacote de picanha, duas embalagens contendo salsichas, dois
vidros de molho de pimenta, três refrigerantes, dois sabonetes e uma garrafa de
whisky, de propriedade do estabelecimento comercial "Nicolau Max
Supermercados Ltda.", somente não se consumando o ilícito por circunstâncias
alheias às suas vontades.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 07/10, apreensão descrita a fls. 11/12, além da prova oral
coligida.
A autoria é igualmente incontroversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500125-54.2019.8.26.0574 - Comarca de Avaré
4/8
Na delegacia, as rés permaneceram silentes (fls. 05 e 06).
Em juízo, optaram pela revelia (fl. 156).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade delas pelo crime que lhes foi irrogado na denúncia.
Realmente, a testemunha Rafael Fernando, representante do
supermercado-vítima, contou que, naquele dia, monitorava as acusadas, pois, em
outras oportunidades, elas já haviam apresentado atitude suspeita no
estabelecimento comercial. Notou então que as rés pegaram um litro de whisky e
não pagaram pela bebida, razão pela qual foram abordadas no estacionamento.
Falou, ainda, que os funcionários, que efetuavam monitoramento pelas câmeras
de segurança, observaram que as apelantes passaram pelo caixa com uma bolsa
grande, sendo que os bens apreendidos estavam no interior dessa bolsa.
Finalizou, dizendo que as rés efetuaram o pagamento de apenas alguns produtos
que estavam no carrinho de compras (cf. audiência realizada por meio
audiovisual a fl. 156).
A testemunha Leonardo Augusto, gerente do estabelecimento-
vítima, informou que, em data anterior, as acusadas estiveram no supermercado
com uma bolsa grande, tendo notado, na saída, que o volume da bolsa estava
maior do que no instante em que elas ingressaram no local. Assim, no dia dos
fatos, os funcionários acompanharam a movimentação a fim de verificarem se
elas pagariam pelos produtos, inclusive os que se encontravam dentro da bolsa.
Contudo, as recorrentes não realizaram o pagamento dos itens colocados na
bolsa (cf. fl. 02 e audiência realizada por meio audiovisual a fl. 156).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos demonstrou, de
maneira segura, que as acusadas efetivamente foram as autoras do furto a elas
irrogado na denúncia, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500125-54.2019.8.26.0574 - Comarca de Avaré
5/8
probatório, como sustentado pela sua defesa.
O argumento no sentido de que se trata de conduta atípica, já
que caracterizado o chamado "crime de bagatela", eis que ínfimo o valor da res,
incapaz de caracterizar violação patrimonial, feito pela defesa, também não pode
ser acolhido.
Em que pesem respeitáveis opiniões em contrário, tem-se
que a lei já destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial de
pequeno valor, conforme se depreende do disposto no artigo 155, § 2o, do Código
Penal.
Bem por isso, segundo ensinava Nelson Hungria, o juiz não
pode "... fazer tabula rasa da lei, julgando, não pelo que esta ordena, mas
pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o magistrado... interpretar a
norma legal com a preocupação de realizar o que os alemães chamam o
"direito justo", mas tal objetivo deve ser alcançado com a lei, e não contra a
lei..., isto é, as leis não podem ser privadas de aplicação, sob o pretexto de
serem inoportunas ou desacertadas. Não deve ser o juiz um aplicador
automático do literalismo da lei, mas um revelador de todo o possível direito
que nela se encerra, suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição
da linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao
Código Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, p. 80).
Vale dizer, se a lei conceitua a conduta como criminosa
independentemente do valor da coisa subtraída, não pode o Magistrado alterar o
tratamento destinado ao agente autor do crime, sob pena de intrometer-se no
processo legislativo, quando, ao contrário, é por todos sabido, incumbe ao Poder
Judiciário fazer cumprir a norma, sem alterá-la segundo seu arbítrio.
De qualquer modo, a aplicação do princípio da insignificância,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500125-54.2019.8.26.0574 - Comarca de Avaré
6/8
com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos furtos, acaba por
estimular a prática constante de crimes dessa natureza, além de acarretar
descrença na legislação penal, na medida em que gera um sentimento
generalizado de impunidade ainda maior, simplesmente porque o objeto
subtraído - muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de subtrair
outros objetos -, tem pouco valor.
E os bens subtraídos foram avaliados em R$ 238,93
(duzentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos), segundo o auto de fls.
11/12, valor este que evidentemente não pode ser considerado insignificante.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
das rés pelo crime previsto no artigo 155, inciso IV, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das penas.
A pena-base de Juliana foi fixada no mínimo legal; sem
alterações na etapa intermediária, ante a ausência de circunstâncias agravantes
e/ou atenuantes a serem consideradas.
Na derradeira fase, pela tentativa, a reprimenda foi
acertadamente reduzida na fração mínima de 1/3 (um terço), dado o longo iter
criminis percorrido pelas agentes, que foram surpreendidas pelos funcionários do
estabelecimento-vítima quando já se encontravam no estacionamento do local,
carregando, no interior de uma bolsa, os produtos que pretendiam subtrair,
perfazendo a pena final para ela de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500125-54.2019.8.26.0574 - Comarca de Avaré
7/8
reclusão, mais o pagamento de 06 (seis) dias-multa, no piso legal.
Considerando, porém, a primariedade da ré Juliana, além do
valor da res furtivae (R$ 238,93), entendo adequada, na espécie, a concessão do
privilégio, de forma que aplico somente a pena de multa acima estabelecida, nos
termos do disposto no artigo 155, § 2o, Código Penal, que se mostra, no meu
ponto de vista, suficiente para a reprovação do delito.
Relativamente à corré Suellen, a básica foi elevada em 1/6
(um sexto) pelo seu antecedente criminal (fl. 130); tendo sido exasperada, em
mais 1/6 (um sexto), na etapa intermediária, pela comprovada reincidência (cf. fl.
129 e artigo 61, inciso I, do Código Penal).
Na derradeira fase, pela tentativa, a reprimenda foi reduzida
na fração mínima de 1/3 (um terço), perfazendo a pena final para ela de 01 (um)
ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais o pagamento
de 08 (oito) dias-multa, no piso legal, à falta de outras modificadoras, não
comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime inicial semiaberto, estabelecido na origem,
igualmente merece ser preservado, tendo em vista a comprovada reincidência da
acusada Suellen, além de seu antecedente criminal, como já visto, a indicar
maior periculosidade, eis que as condenações anteriores e definitivas não foram
suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a
imposição de regime prisional mais brando, não se exigindo, por outro lado, maior
rigor carcerário (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Pelos mesmos motivos, essa apelante não faz jus à
substituição da pena corporal por restritiva de direitos (cf. artigo 44, incisos II e III,
e § 3o, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500125-54.2019.8.26.0574 - Comarca de Avaré
8/8
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da ré
Suellen; e dá-se parcial provimento ao recurso da corré Juliana a fim de aplicar-
lhe somente a pena de 06 (seis) dias-multa, no piso legal, em razão do
privilégio ora reconhecido.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator